Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727489-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA, CATERING &amp; SERVICE LTDA, JJ PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE RODRIGUES SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA. E OUTRO decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por ANDRE RODRIGUES SAMPAIO, pela qual homologados os honorários periciais em R$ 56.121,25: “Trata-se de apuração de haveres. O perito alegou que necessita de 139h para a execução dos trabalhos e pediu honorários no valor de R$ 59.075,00 (ID. 186053282). O autor apresentou quesitos no ID. 189375406. A ré impugnou a proposta de honorários e indicou quesitos (ID. 189379185). Alegou que a proposta do perito está muito além do preço usualmente cobrado em casos análogos ao presente; que inexiste complexidade no presente caso; e que arcar com os honorários na monta fixada pelo perito judicial impactaria toda a operação da sociedade, porquanto, atualmente, a empresa está atuando em seu limite de caixa, e todo o faturamento obtido está sendo em prol do seu próprio funcionamento, para pagamento de funcionários, fornecedores, matéria prima do restaurante, impostos, entre outros. Intimado, o perito alegou que a ré possui 04 sócios, sendo um deles pessoa jurídica, e capital social é de R$ 2.368.554,00; que os paradigmas trazidos aos autos, nos processos no 0708323-38.2020.8.07.0015, 0718400-77.2018.8.07.0015, as empresas possuem capital de R$ 100.000,00, de forma que a base comparativa trazida na impugnação é 23 vezes menor. Na oportunidade, reduziu a proposta para R$ 56.121,25 (ID. 186053282). Decido. A impugnação não merece acolhimento. Analisando a revisão da proposta apresentada pelo perito (ID. 186053282), entendo que as horas indicadas pelo experto são compatíveis com o desenvolvimento da prova, especialmente porque a parte ré não comprovou que elas são exorbitantes e não condizentes com os valores praticados no mercado. Constata-se que as considerações realizadas pelo autor quanto ao valor atribuído às verbas honorárias são de cunho subjetivo, sem demonstrar de forma concreta a abusividade do referido montante em relação aqueles usualmente praticados atualmente em demandas similares. Muito embora tenha defendido que em caso análogo ao presente feito os honorários foram fixados em R$ 16.800,00 (0708323-38.2020.8.07.0015), verifica-se que, na verdade, os casos não são semelhantes, especialmente no que toca ao porte das sociedades. Enquanto naqueles autos a sociedade possui capital social de R$ 100.000,00 (ID. 191603638), nestes autos a sociedade possui de R$ 2.368.554,00, de forma que os casos não podem comparados. Por óbvio, uma empresa com o capital social da ré enseja maior tempo para analisar os documentos contábeis, já que possui maior volume de transações. Assim, tenho que a impugnante não logrou êxito em demonstrar o excesso do valor pedido. Não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar a revisão da proposta. Ante o exposto, nomeio Guilherme Apolinário Aragão como perito do juízo, indefiro a impugnação da ré e homologo os honorários periciais em R$ 56.121,25. Intimo as partes para depositarem a cota parte que proporcionalmente lhe cabe, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora das referidas quantias. Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dia para a apresentação do laudo. Em tempo, considerando que a sentença não transitou ainda em julgado, mas que o recurso interposto contra ela apenas busca reforma no que toca aos honorários sucumbenciais, a apuração de haveres deverá considerar a data da sua prolação, qual seja, 21/03/2023.” - ID 200111521, autos de origem 0725868-19.2023.8.07.0015 Em suas razões, o agravante sustenta estarem satisfeitos os requisitos do pedido liminar: “Inicialmente, antes de adentrar ao mérito recursal, requer seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de obstar o bloqueio que será realizado na conta dos Agravantes para pagamento dos honorários periciais, que poderá acarretar enorme prejuízo a empresa, e impossibilitar, inclusive, a continuidade da atividade empresarial. [...] A probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca que os honorários periciais foram fixados em um valor muito além do valor de mercado, e ainda considerando os valores praticados em perícias contábeis similares a presente, realizadas perante este próprio Tribunal de Justiça, sendo que os Agravantes não têm condições financeiras de arcar com o valor da referida perícia sem que haja um enorme impacto na atividade empresarial. Ademais, o periculum in mora também está presente, eis que estando impossibilitados de arcar com referidos honorários, os Agravantes poderão sofrer a qualquer momento um bloqueio judicial em suas contas correntes, bloqueio este que poderá inviabilizar o pagamento de funcionários, fornecedores e demais obrigações empresariais, o que acarretaria imensuráveis prejuízos. Cabe destacar ainda que, o presente pleito não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado.” - ID 61142930, pp. 6/7 Alega, em síntese, que “o valor praticado no presente caso está em dissonância com outros processos em trâmite perante este TJDFT, sendo que ao contrário do entendido, os casos apontados não são divergentes, pois tanto no presente caso quanto nos casos similares foram designados peritos para desenvolver o mesmo trabalho, qual seja, apuração dos valores devidos ao sócio retirante.” - ID 61142930, p. 10. Afirma: “Vejam que, no presente caso, foi fixado a quantia expressiva de R$ 56.121,25 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) para o desempenho do referido trabalho, no entanto, em casos análogos, inclusive, em trâmite perante este Tribunal, foram fixados valores muito aquém do ora fixado, a título exemplificativo, confira-se: [...] Não há que falar que as referidas empresas seriam diferentes da Agravante em razão do capital social ser menor, o que demandaria maior trabalho no caso em exame, porque o capital social é um valor indicado no ato da constituição da empresa, e que muitas vezes sequer representa a realidade financeira, não sendo possível afirmar com precisão qual era a realidade das referidas empresas, sendo que tanto no presente caso, quanto nos demais apontados, a tarefa do expert é a mesma: apuração do valor devido do sócio retirante, mediante análise de documentação contábil.” - ID 61142930, p. 10. Diz que “inexiste complexidade no presente caso, porquanto o il. perito apenas fará uma análise do balanço contábil da empresa para apurar a quota do sócio retirante, não havendo nenhuma complexidade específica na presente perícia que justifique a monta pleiteada a título de honorários.” - ID 61142930, p. 11. Acrescenta: “Ainda, considerando que o bloqueio via SISBAJUD é medida absolutamente excepcional invocada para garantia do crédito do credor em face do devedor, requer-se o provimento do presente agravo ainda para afastar a referida medida constritiva em desfavor dos Agravantes pelo não depósito, por ser absolutamente desproporcional e não aplicável em casos como o presente, conforme já restou entendido pelo STJ: “A despeito da ordem de rateio dos honorários periciais entre as partes, com a incumbência de obrigação parcial às Agravantes, a determinação de bloqueio dos valores para a realização da prova é medida desproporcional, haja vista que, nos termos da decisão do c. STJ (REsp no 1.274.466/SC), a inviabilidade da realização da perícia poderia acarretar outras consequências que não a constrição dos valores.” - ID 61142930, p. 14. E pede: "a) seja determinada a intimação da parte contrária, para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo no prazo legal; b) seja concedida a tutela para determinar EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, suspendendo a decisão de primeira instância até o julgamento definitivo do presente recurso; c) seja ao final, provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para adequar o valor dos honorários periciais ao valor usualmente praticado, bem como afastar a determinação de penhora via bacenjud para garantia do pagamento dos honorários, por não ser medida aplicável no presente caso.” - ID 61142930, p. 15. Preparo recolhido (ID 61142932 e 61142934). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O objeto da perícia consiste na apuração de haveres da sociedade empresária NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA EPP (CNPJ 30.780.486/0001-99) em virtude da retirada do sócio ANDRE RODRIGUES SAMPAIO. Da análise do Plano de Trabalho e Proposta de Honorários apresentados pelo perito contábil Guilherme Apolinário Aragão no ID 186053282, informado que: “Para consecução da apuração de haveres será realizado Balanço Determinação, também chamando de Balanço de Especial, conforme tratado no artigo 1.031 do Código Civil [...] Para apresentar esta proposta de honorários este expert avaliou o grau de responsabilidade e conhecimentos técnicos exigidos, zelo profissional, minúcias, custos e despesas operacionais, encargos tributários, impostos, todos mensurados para oferta desta proposta de honorários, na forma definida das Normas Brasileiras de Perícia – Item 47 da NBC PP 01, do Conselho Federal de Contabilidade: [...] O Quadro seguinte apresenta o planejamento do tempo previsto em horas para 139h, referentes ao período de execução do Laudo Pericial. Diante do demonstrado, aprovado por Vossa Excelência, o valor da prova pericial será de R$ 59.075,00 considerando o parâmetro da hora média trabalhada deste perito ser de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme parâmetro da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal - APEJUSDF.” - ID 186053282, pp. 2/4. Como visto, restaram discriminados o custo e o tempo para realização da perícia. O agravante sustenta, em síntese, que o valor homologado no presente caso destoa dos demais processos em trâmite no TJDFT. E cita três processos em que, alegadamente, constam como valores dos honorários periciais para apuração de haveres: R$ 16.800,00; R$ 28.400,00 e R$ 24.400,00. Contudo, inviável comparar o volume e complexidade da análise da documentação contábil nos diversos casos sem ter sido demonstrada similitude de circunstâncias relativas aos trabalhos a serem desenvolvidos. E de tal ônus não se desincumbiu o agravante. Isso porque cada hipótese dependerá não somente da natureza da perícia (no caso, apuração de haveres), mas também de sua complexidade, do tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza, quantidade e complexidade dos quesitos apresentados, dentre outros fatores. Ou seja, o agravante afirmou pouca complexidade da matéria; mas não trouxe elementos suficientes a amparar tal afirmação, razão por que nesta sede preliminar, inviável desconstituir os parâmetros e valores apresentados pelo perito Guilherme Apolinário Aragão como sendo os condizentes e adequados ao trabalho a ser executado. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADEQUAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. 2. Os honorários periciais devem ser homologados quando os parâmetros apresentados pelo especialista mostram-se condizentes e adequados ao trabalho a ser executado. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1879397, 07154555520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. 3. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO (Acórdão 1841065, 07518914720238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. CONTRATO VULTUOSO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se há evidências de superfaturamento, ilegalidade e fraude a partir da análise das transações contábeis e financeiras. 4. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a complexidade da análise dos documentos. Ademais, ante a impugnação quanto ao valor, o perito reduziu o valor da proposta inicial em 15% (quinze por cento). 5. Tratando-se de perícia complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, necessário manter o valor fixado pelo juízo. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1794582, 07319302320238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora